Tribunal: TJPA
Processo: 0810274-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810274-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERALDO FERREIRA MORAES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

É PRESCINDÍVEL OITIVA DO APENADO PARA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA FALTA GRAVE SE PREVIAMENTE OUVIDO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, EM QUE ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de EVERALDO FERREIRA MORAES, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que determinou a regressão do regime prisional devido ao cometimento de falta grave, conforme se verifica no ID 6443030.

Aponta o agravante (ID 6443024), que o Magistrado feriu o princípio do devido processo legal e do contraditório quando decidiu pela regressão de regime do apenado, com base em provas extra-autos.

Requereu que a decisão que reconheceu a falta grave cometida pelo apenado seja anulada.

Em contrarrazões (ID 6443028), a representante do Ministério Público manifestou-se pelo não provimento ao recurso interposto.

Em sede de juizo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada. (ID. 6443032).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o agravante a nulidade da decisão de regressão do regime em razão do cometimento de novo crime sem respeitar o devido processo legal.

Ressaltou o juízo (ID 6443030) que:

“... o procedimento administrativo que apurou o DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM A PRÁTICA DE UM NOVO DELITO, falta grave tipificada no art. 50, V da LEP. No termo de interrogatório constante do PDP, o apenado não confirma a autoria do novo delito.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos , razão pela qual HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime.

Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador.

De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Em detrimento da pandemia do COVID-19 houve a publicação de portaria conjunta do TJPA, através da qual fora determinada a suspensão provisória das audiências nas unidades do tribunal.

Vale ressaltar que, durante o Procedimento Administrativo Disciplinar foram assegurados ao (a) apenado (a) o contraditório e ampla defesa, uma vez que foi previamente ouvido(a) no procedimento, sendo prescindível nova oitiva do(a) mesmo(a) em juízo, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ...”

Aponta a Procuradoria de Justiça (ID 6659555) que:

“In casu, o agravante, após ter sido ouvido no Procedimento Disciplinar Penitenciário, na presença de seu defensor, com garantia do due process of Law, teve a falta grave reconhecida e homologada pelo juízo nos termos do art. 50, V, da LEP, em razão de ter sido preso em flagrante pelo cometimento de novo crime (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), fato ocorrido em 06/12/2019.

Dessa forma, em que pese o agravante não tenha sido ouvido em juízo em sede de audiência de justificação, temos que tal fato não macula a decisão que determinou a sua regressão de regime já que, conforme entendimento pacífico jurisprudencial, a oitiva do apenado é desnecessária quando ouvido em sede administrativa.”

Portanto, é prescindível oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Colaciono decisão material sobre a matéria,
verbis:

“Diz a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, havendo procedimento administrativo para apuração de falta grave, no qual são respeitados o contraditório e ampla defesa, a audiência de justificação em juízo é medida desnecessária. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 469629 SC 2018/0242229-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019).”

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/12/2021